Tribunal: TJMT
Processo: 1015158-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015158-37.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MANOEL JOSÉ DE MORAES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar de efeito suspensivo interposto por Manoel José de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação Ordinária de Cobrança n. 1041893-81.2019.8.11.0041, interposto pelo Agravante em face do Município de Cuiabá, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que, no caso presente trata-se de processo originário de ação de Cobrança, sendo atribuído à causa um valor meramente aleatório, qual seja R$ 13.533,00 (treze mil, quinhentos e trinta e três reais).
Afiança que, a demanda originária, por evidente vai demandar procedimento de liquidação de sentença para apurar o que é devido, cujo procedimento (de liquidação) é manifestamente incompatível com o sistema do Juizado Especial.
Assevera que, fica suficientemente evidenciado que o valor da causa na ação de conhecimento, não guarda nenhuma vinculação com a quantificação ou mensuração do direito que será apurada na fase do pedido de liquidação/cumprimento de sentença, de modo que o valor de causa ali contido é meramente aleatório.
Por fim, pugna para que seja deferida liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, mantendo-se o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública competente para julgar o processo até o julgamento do mérito do presente agravo, nos termos do art. 1019, I, do CPC.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 21268047.
Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 22259990), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 26996063), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o Autor ingressou com a Ação Ordinária atribuindo à causa o valor de R$ 13.533,00 (treze mil, quinhentos e trinta e três reais)..
O Juiz de Primeiro Grau, com fundamento no entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e, considerando que a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, declarou a incompetência da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, com a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Pois bem.
Em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.
É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...]. [Destaquei].
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, sendo firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [Destaquei].
Importante ressaltar que no voto retificador proferido pelo Relator, Des. Márcio Vidal, constou que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.
Ademais, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado 1, que assim dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, c, do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Manoel José de Moraes.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora